Tribunal: TJDFT
Processo: 0720680-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: MULTIAGRO LTDA, MULTISERVICE EMPREITEIRA LTDA, AGROPECUARIA CANINANA LTDA, NYX CONSTRUTORA LTDA, SAMA TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: BUGANZA E BUGANZA ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Foi determinada a intimação pessoal das agravantes para constituírem novo advogado (ID 55584640). Apesar de a petição de atendimento ao referido despacho ter sido protocolada por “MULTIAGRO LTDA. e OUTRAS” (ID 56397234), foi juntada procuração outorgada apenas pela agravante Multiagro LTDA. (ID 56397238). Diante disso, intimem-se as advogadas indicadas naquela procuração para informar se também representam as agravantes Multiservice Empreiteira LTDA., Agropecuária Caninana LTDA., Nyx Construtora LTDA. e Sama Transportes LTDA. e, em caso afirmativo, para juntar as respectivas procurações, no prazo de 15 (quinze) dias. Após o decurso do prazo, com ou sem resposta, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 5 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator